Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-36.2022.8.11.0093
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000227-36.2022.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), L. M. F. D. S. - CPF: 085.788.721-18 (APELANTE), RAQUEL CARDOSO BONETI MACIEL DA SILVA - CPF: 756.081.031-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (APELADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (REPRESENTANTE), L. M. F. D. S. - CPF: 085.788.721-18 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL CARDOSO BONETI MACIEL DA SILVA - CPF: 756.081.031-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – INFANTE - DIAGNÓSTICO
-
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 – F84.0)
–
COMPROVADA NECESSIDADE DE TERAPIA OCUPACIONAL -

OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO -
DIREITO À VIDA E À SAÚDE (ART. 196 DA CF) –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
- SENTENÇA REFORMADA – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO MUNICÍPIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando o tratamento postulado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Município de Felix Natal e, em caso de descumprimento, caberá ao Estado de Mato Grosso, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, proposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Felix Natal, na Ação de Obrigação de Fazer,
que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenou o Município de Feliz Natal, a obrigação de
disponibilizar terapia ocupacional para o infante substituído (id. 165017240).

Irresignado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso recorre sob o argumento de que o Estado de Mato Grosso deve, de forma solidária, ser condenado ao cumprimento da obrigação imposta, já que compete aos entes públicos, conjuntamente, promoverem a prestação do serviço de saúde pleiteado (id. 165017247).

A Fazenda Pública Estadual contrarrazoou o recurso, contrapondo as alegações aventadas (id. 165017652).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procurador de Justiça, Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 171912696).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, proposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
(id. 165017240).

Consta que a
Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em substituição processual ao
infante Lucas Maciel Ferreira da Silva
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Feliz Natal
,
objetiva que os entes públicos disponibilizem ao infante, portador de autismo infantil

(CID 10 – F84.0),

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o tratamento médico de terapia ocupacional, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de atraso, em caso de descumprimento (id. 165017211).

O magistrado singular, ao julgar parcialmente procedente os pedidos da ação, condenou somente a Fazenda Pública Municipal a fornecer ao infante substituído o tratamento médico vindicado. Confira-se
(id.
165017240
):

“(...)

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão inicial.

Consequentemente:

a) CONDENO o Município de Feliz Natal a disponibilizar à parte Autora o tratamento de “autismo infantil” com terapia ocupacional;

b) CONFIRMO a decisão em que se deferiu a tutela provisória de urgência (Num. 84277763) para atribuir eficácia imediata ao item "a" da sentença.

Resolvo o mérito (CPC, art. 487, I).

Sem custas e honorários (Lei 7.347, art. 18).

Sentença não sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição (CPC, art. 496, § 3º, II e III).
(...)”

Irresignado, o Recorrente defende que o Estado de Mato Grosso deve, de forma solidária, responder pela obrigação imposta na sentença
(id. 165017247).

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nessa perspectiva, é deve do
Estado,
stricto sensu,
à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à
saúde
, constituindo o fornecimento de consultas e tratamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

A prova revela que o infante substituído, a época da propositura da ação, com 4 anos de idade, foi diagnosticado com transtorno espectro autista e necessita, com urgência, de terapia ocupacional, 2 vezes por semana, conforme prescrição médica (id. 165017212).

Demonstra que a Fazenda Pública Municipal já disponibiliza parte do tratamento de “autismo infantil” ao infante substituído, com atendimento de equipe multidisciplinar do respectivo quadro da área da saúde, no caso, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagoga, psiquiatra e neurologista, mas ainda estaria em fase de contratação de profissional para desenvolvimento de terapia ocupacional (id. 165017212, pág. 37).

Restou comprovada a insuficiência de recursos da família da criança.

O parecer do NAT é no sentido de que a terapia ocupacional é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde e compete ao Município a execução de tal serviço de saúde,
in verbis
:

(id. 165017222)

“(...) 4) Caso positiva a resposta do item 2, a terapia ocupacional prescrito(s) é(são) fornecido(s) pelo Sistema Único de Saúde (SUS)?

RESPOSTA: SIM

5) Caso a terapia ocupacional seja(m) fornecido(s) pelo Sistema Único de Saúde, quais são os entes responsáveis pelo fornecimento dele(s), União, Estado ou Município?
RESPOSTA: MUNICIPIO

6) Caso a terapia ocupacional NÃO seja(m) fornecido(s) pelo Sistema Único de Saúde, possui(em) ele(s) correspondência com outros fornecidos pelo SUS?
RESPOSTA: -
(...)”

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Grifei).

A tese fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

A pleiteada prestação de serviço público de saúde não compete ao Estado de Mato Grosso, já que é da atenção básica e procedimento de baixa complexidade na área da saúde, o que impõe inserir a obrigação imposta nas atribuições do Município.

Sendo assim,
primariamente, cabe ser assegurado pelo Município. Contudo, caso não seja possível, caberá ao Estado garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente
.

A propósito, tem-se a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2ª Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020), (grifei).

Dentro desse contexto, qualquer dos entes públicos demandados tem obrigação de atender à demanda, porque
o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente,
cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Nessa linha, cita-se decisão que reforça o entendimento de que a repartição de competência na área da saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos para prestação do serviço:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
HUMANO À
SAÚDE
.
MEDICAMENTOS
.
CÂNCER
. CACON. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
. TEMA 793 DO STF. 1. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios
) fornecer
medicamento
aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a
saúde
é
direito
de todos e dever do Estado. Reafirmação da responsabilidade
solidária
dos entes federados nas prestações relativas ao
direito
humano à
saúde
no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793). 2.
A repartição de competência no Sistema Único de
Saúde
não afasta a responsabilidade
solidária
dos entes público
s,
razão por que o Estado deve fornecer o
medicamento
pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União. Apelação desprovida.” (Apelação Cível n. 50018343220198210064, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Francesco Conti, julgado em 24-11-2021).

Desse modo, conclui-se que a obrigação deve, primeiramente, ser cumprida pelo Município de Feliz Natal. Na sua inviabilidade, cabe ao Estado de Mato Grosso, ante a responsabilidade solidária, a satisfação da tutela jurisdicional, assegurado,
a posteriori
, o direito de ação de ressarcimento.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA – TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA) NECESSIDADE DO TRATAMENTO – DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de tratamentos médicos, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e sem remuneração, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.” (N.U 0009735-68.2019.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Vidal, Vice-Presidência, julgado em 12/04/2021, publicado no DJE 17/04/2021), (grifo nosso),

Sendo assim, merece reforma a sentença recorrida no sentido de acrescentar a condenação do Estado de Mato Grosso a fornecer a terapia ocupacional ao infante substituído, conforme prescrição médica,
direcionando o cumprimento de tal obrigação, primeiramente, ao Município de Feliz Natal
.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para acrescer a condenação do Estado de Mato Grosso
a fornecer a terapia ocupacional ao infante substituído, conforme prescrição médica, cuja responsabilidade será subsidiária ao Município de Feliz Natal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023